Tribunal: TJDFT
Processo: 0751817-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751817-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL VICENTE FOTI AGRAVADO: PITE S/A D E C I S Ã O Da análise da petição recursal, verifica-se que o agravante, não trouxe em suas razões fundamentação e pedido específico quanto à concessão de tutela antecipada recursal até o julgamento do agravo, limitando-se apenas a aduzir matérias que se relacionam com o próprio mérito do recurso, destinadas propriamente à reforma da decisão para o fim de se conceder a pretendida tutela provisória de urgência atinente à manutenção de sua posse no imóvel objeto dos autos, cuja apreciação, portanto, se dará por ocasião do julgamento de mérito pela Turma. Destaca-se, ainda, no que tange ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, que referido pleito é objeto de apreciação no AGI no 0748764-09.2020.8.07.0000, tendo sido concedido efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal, razão pela qual sobresto também a exigência do preparo relativo ao presente agravo até o julgamento do mérito recursal, ocasião em que se observará se referido pedido foi ou não deferido no âmbito do primeiro agravo. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora